Tribunal: TJMT
Processo: 1029515-71.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029515-71.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS BARBOSA - CPF: 018.356.351-48 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS.
CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiê
ncia

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

se
r

deferidos
.
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar
que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo provas em sentido contrário
a
hipossuficiência declarada, não há que se falar em revogação da benesse. Justiça gratuita mantida.

2.
O
simples

fato

de os

Fundos
de
Investimento

não

terem

personalidade

jur
ídica
,
por

si

só
,
não

exclui

sua

capacidade
de
estar

em

juízo
,
visto
que
essa

condição

não
é
imprescindível
para
reivindicar

seus

direitos
e responder
suas

obrigações
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

In
ominado
:
1029515-71.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
RODRIGO MARTINS BARBOSA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RODRIGO M
ARTINS BARBOSA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença

proferida
no ID197098196/PJe2.
Extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
, ante
a

ausência
de
p
ressupostos
de
constituição
e de
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
,
em

razão
de
os

fundos
de
investimento

não

possuírem

personalidade

jurídica
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID197099156/PJe2.
Em

resumo
,
asseverou
que a
reclam
ada
é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
e
deve

ser

responsabilizada

pelo

suposto

ilícito

cometido

em

desfavor
do
consumidor
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para o regular
prosseguimento
do
feito
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID
197099158/PJe2.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça

concedida
à
parte

reclamante
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais

trazidas

por

ela
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.

99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2
º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
con
cessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial

não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impug
nante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a co
ncessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolida
do na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pob
reza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1
056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 197098190/PJe2) e
não

houve

impugnação

específica

ou

provas

em

sentido

contrário
,
não

havendo

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Capacidade
de
ser

parte
dos
Fundos
de
Investi
mentos
.

Toda
pessoa
que se
encontra
no
exercício
de
seus

direitos
e
obrigações
tem
capacidade
de
estar

em

juízo
(art. 70 do CPC).

Nos
termos
do
artigo
50 da Lei
nº
4.728/65,
os

Fundos
de
Investimentos

são

constituídos
sob
a forma
de
condomínio
,
estando

sujeitos

ao

regramento

específico

disciplin
ado
pela
Comissão
de
Valores

Mobiliários
(CVM).

Embora

os

Fundos
de
Investimento

sejam

efetivamente

destituídos
de
personalidade

jurídica
,
a

estes

são

imputados

direitos
e
deveres
,
tanto

em

suas

relações

internas

quanto

externas
e,
não
obstante
exercerem

suas

atividades

por

intermédio
de
seu

administrador
/gestor,
podem

ser
titular,
em

nome

próprio
, de
direitos
e
obrigações
e,
consequentemente
,
possuem

capacidade
de
estarem

em

juízo
.

Neste

sentido
:

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
PRODUÇÃO DE PROVAS.

NECESSIDADE.

REEXAME DE PROVA.

SÚMULA Nº 7/STJ.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PEDIDO E DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR.

EXISTÊNCIA.

REGULARIDADE FORMAL
.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP). NATUREZA JURÍDICA.
CONDOMÍNIO ESPECIAL.

COTAS.

CONSTRIÇÃO JUDICIAL.

POSSIBILIDADE.
(...)5. As
normas

aplicáveis

aos

fundos
de
investimento

dispõem

expressamente
que
eles

são

constituídos
sob
a forma
de
condo
mínio
, mas
nem

todos

os

dispositivos

legais
que
disciplinam

os

condomínios

são

indistintamente

aplicáveis

aos

fundos
de
investimento
,
sujeitos
a
regramento

específico

ditado
pela
Comissão
de
Valores

Mobiliários
(CVM).6.
Embora

destituídos
de
personalidade

jurídica
,
aos

fundos
de
investimento

são

imputados

direitos
e
deveres
,
tanto

em

suas

relações

internas

quanto

externas
, e,
não
obstante
exercerem

suas

atividades

por

intermédio
de
seu

administrador
/gestor,
os

fundos
de
investimento

podem

ser
titular,
em

n
ome

próprio
, de
direitos
e
obrigações
.(...)
(STJ
REsp
n. 1.965.982/SP, relator
Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
5/4/2022,
DJe
de 8/4/2022.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.
ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73.
INEXISTÊNCIA.

INCONFORMISMO.
INTERPRETAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 12, IX, DO CPC/73.
FUNDOS DE INVESTIMENTO
.
NATUREZA JURÍDICA DE CONDOMÍNIO.
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PELO ADMINISTRADOR.

POSSIBILIDADE.

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE FUNDO DE INVESTIMENTO AINDA NÃO CONSTITUÍDO.

IMPOSSIBILIDADE.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO.
RECURSO E
SPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...
)VII
.
Os

fundos
de
investimento
,
não
obstante a
grande

variedade
de
espécies
,
constituem

uma
forma de
condomínio

ou

universalidade
de
direito
. Nos
termos
do art.
3º da
Instrução
CVM 555/2014,
atualmente

vigente
, "
o
fundo
de
investimento
é
uma

comunhão

de
recursos
,
constituído
sob
a forma
de
condomínio
,
destinado
à
aplicação

em

ativos

financeiros
".

Na
lição
de Eduardo Fortuna,
"
embora

destituídos
de
personalidade

jurídica
,
os

Fundos
de
Investimento

são

entes

capazes
de
adq
uirir
e
transferir

direitos
,
sempre

representados

por

seus

administradores
.
Segundo Arnoldo Wald,
trata
-se de: 'um
condomínio
de
natureza

especialíssima
, que
tem

patrimônio

próprio
,
escrita

específica
, auditoria
nas

suas

contas
,
representação

em

juízo
e
ad
ministração

por

uma

espécie
de
trustee
. A
propriedade
dos bens
pertence

ao
Fundo e as
cotas
é que
são
da
propriedade
dos
condôminos
'" (in Mercado
Financeiro
:
Produtos
e
Serviços
,
Qualitymark

Editora
, 2017, p. 627). Na
mesma

linha
,
a

atual

definição
de
fund
o
de
investimento
,
constante
do art. 1.368-C do
Código
Civil,
incluído
pela Lei 13.874/2019,
esclarece
que "o
fundo
de
investimento
é
uma

comunhão
de
recursos
,
constituído
sob
a forma
de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação

em

ativos

fina
nceiros
, bens e
direitos
de
qualquer

natureza
".
A
representação
processual da
instituição

financeira
,
portanto
,
está

fundada
no art.
12, IX, do CPC/73, e
não
no
seu

inciso
VII. (...)
(STJ
REsp
n. 1.409.607/SP,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
15/9/2020,
DJe
de 23/9/2020.)

Portanto
,
apesar
da
parte

reclamada

ser
um Fundo de
Investimento
e
não

ter

personalidade

jurídica
,
essa

tem
plena
capacidade
de
estar

em

juízo
para
reivindicar

seus

direitos
e responder
suas

obrigações
.

Di
spositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos
a

instância

originária
para o regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024